Tribunal: STF
Processo: Rcl 48282
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela GNC Automotores Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA nos autos do Processo 0000015-26.2016.5.05.0007, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 6.021/DF e ADI 5.867/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “1. SCARLETE CRISTINA RIEDI propusera reclamação trabalhista em face da ora reclamante, pleiteando verbas trabalhistas diversas, tendo sido a ação distribuída à 7ª Vara de Trabalho de Salvador/BA, onde foi registrada sob nº 0000015- 26.2016.5.05.0007. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Houve recurso ordinário de ambas as partes ao egrégio TRT da 5ª Região, tendo sido provido parcialmente o da parte autora, e desprovido o da parte ré que interpôs recurso de revista, provido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Remanesceu, ao final, capítulo condenatório a ser cumprido. A sentença de primeiro grau restou imodificada a respeito da atualização monetária, capítulo que não fora sequer objeto de impugnação recursal. 
    […]
    2. No curso da execução, depois de ter reconhecido a sua sujeição à autoridade da decisão proferida por esse egrégio STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e também das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, o douto juízo acolheu embargos declaratórios da exequente (litisconsorte passiva desta reclamação) que foram interpostos em face de decisão que adequara o julgamento da impugnação da conta de liquidação ao precedente vinculante dessa excelsa Corte. […]
    3. Nesse julgamento que representa a decisão reclamada, proferida em 08/03/2021 (ID. a301454 dos autos da reclamação trabalhista), o douto juízo da execução deferiu à exequente uma ‘indenização suplementar apta a compensar o prejuízo financeiro em razão da adoção dos novos índices’, sem que tenha havido pedido da exequente litisconsorte passiva no processo de conhecimento (mas apenas inovadoramente na execução) e – aqui bate o ponto – em manifesta contrariedade ao quanto decidido por essa excelsa Corte. [...]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[e]mbora tenha afirmado ciência da eficácia vinculante da decisão emanada desse egrégio STF sobre a questão da correção monetária dos débitos trabalhistas, a ilustre e honrada Juíza do Trabalho Substituta, auxiliar do juízo, compartilhou a compreensão da exequente litisconsorte passiva e decidiu, sem maiores considerações, promover a sua própria modulação da declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no supracitado julgamento. […].
    8. O acórdão proferido por essa excelsa Corte foi categórico em estabelecer os critérios de atualização monetária dos débitos trabalhistas: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC que inclui conjuntamente a correção monetária e os juros moratórios. A inclusão de uma parcela indenizatória destinada a compensar a incidência da taxa SELIC como um suplemento da correção monetária supostamente reduzida vilipendia o acórdão do Órgão plenário desse egrégio STF. A decisão reclamada, portanto, tem de ser parcialmente cassada, para que se lhe exclua o capítulo que deferiu à exequente uma estranha indenização suplementar da correção monetária a ser calculada pela taxa SELIC a partir da citação da reclamante na demanda trabalhista” (págs. 4 e 6 da petição inicial).
    Por fim, requer:
    “a) a concessão de medida liminar de suspensão imediata da eficácia do capítulo da decisão reclamada de deferimento de indenização suplementar da correção monetária dos créditos trabalhistas da exequente (litisconsorte passiva) no período de incidência da taxa SELIC (ou seja, a partir da citação da ora reclamante, então reclamada, para a demanda trabalhista nº 0000015-26.2016.5.05.0007); […]
    d) o julgamento de procedência final desta reclamação, para, com fundamento nos artigos 992 e 993 do CPC/2015, confirmar a medida liminar requerida; declarar a ocorrência de violação da autoridade da supracitada decisão vinculante desse egrégio STF; cassar definitivamente e tornar sem efeito o capítulo da decisão reclamada referido na alínea a acima e os capítulos consequentes das decisões subsequentes sem prejuízo da validade e da eficácia dos seus demais capítulos, ou determinar a prolação de outra decisão totalmente sujeita à eficácia vinculante da multicitada decisão do Plenário desse egrégio STF; e determinar a expedição de ofício informativo à autoridade reclamada; […] (págs. 8-9 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação à requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Conforme narrado, a reclamante alega que a 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, ao condenar a reclamante ao pagamento de indenização suplementar, teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal nas decisões das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal. 
    Pois bem.
    Em análise dos documentos acostados aos autos, observo que o Juízo Trabalhista determinou que os créditos apurados no presente feito devem ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e pela SELIC, a partir da citação, conforme “entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5.867 e 6.021, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, em julgamento realizado em 18.12.2020” (pág. 121 do documento eletrônico 11). 
    No entanto, ao analisar os embargos de declaração opostos pela ora beneficiária, que requereu o estabelecimento de indenização suplementar apta a compensar o prejuízo financeiro em razão da adoção dos novos índices, o juízo reclamado decidiu devida indenização suplementar, sob o seguinte fundamento:
    “[...]
    No que atine à indenização suplementar, esta mostra-se devida. Assim, caso demonstrado que a correção pela SELIC é insuficiente para recomposição inflacionária do crédito, determina-se a incidência de indenização suplementar prevista no § único do art. 404 do Código Civil c/c o art.8º, §1º da CLT, por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC. DEFERE-SE” (pág. 160 do documento eletrônico 11). 
    Conforme se depreende da transcrição acima, o Juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 
    Entretanto, determinou, também, o pagamento de “indenização suplementar prevista no § único do art. 404 do Código Civil c/c o art.8º, §1º da CLT, por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC” (pág. 160 do documento eletrônico 11), o que aparentemente viola o que decidido nos paradigmas apontados. 
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico uma possível divergência entre a decisão reclamada e o que foi decidido nos paradigmas elencados. 
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. 
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 
    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator